Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL – RPG. EXTRARROL. ANS. LEI 14.454/2022. REQUISITOS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o).
3.2. No caso em análise, o tratamento vindicado não está previsto no Rol de Procedimentos.
4. A Lei no 14.454/2022 prevê a possibilidade de afastamento do rol de procedimentos desde que preenchidos diversos requisitos. Assim, necessária dilação probatória para que seja demonstrado o preenchido de todos os requisitos legais. Não sendo possível em sede de cognição sumária obrigar o plano de saúde a custear o tratamento pretendido.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.